Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-36.2023.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000454-36.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BEATRIZ SAMARA DE LIMA - CPF: 022.394.072-04 (APELANTE), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), MARCELO DE SOUZA COSTA - CPF: 886.714.612-20 (APELANTE), MARCELO DE SOUZA COSTA - CPF: 886.714.612-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE COMERCIALIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, além do pagamento de 583 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; e (iii) se é cabível a concessão da Justiça Gratuita.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de 0,46g de cocaína não permite, por si só, concluir pela destinação mercantil da droga. Não foram apreendidos petrechos de comercialização nem há provas seguras de que a recorrente estivesse traficando entorpecentes.

4. A versão da defesa, de que a droga se destinava a uso pessoal, encontra respaldo nas circunstâncias do caso e nos depoimentos colhidos em juízo.

5. Em razão da dúvida quanto à finalidade da substância, impõe-se a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

6. O pedido de Justiça Gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução, a quem compete avaliar a real situação econômica da condenada após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, com desclassificação da conduta imputada no art. 33,
caput
para aquela do art. 28, ambos da Lei 11.343/2006, e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Tese de julgamento:
“1. A desclassificação do crime de tráfico para o crime de posse de entorpecente para consumo pessoal é medida que se impõe quando a quantidade de droga apreendida é ínfima e não há outros elementos que evidenciem a finalidade mercantil. 2. A análise da hipossuficiência econômica da parte condenada, para fins de concessão da Justiça Gratuita, compete ao Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
; CPP, arts. 383, § 2º, e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.604.641/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 13/03/2025; TJMT, N.U 0004464-20.2018.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 16/08/2023, DJE 22/08/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BEATRIZ SAMARA DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BEATRIZ SAMARA DE LIMA
contra a r. sentença de ID 258988192, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.º 1000454-36.2023.8.11.0046, por meio da qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o i. sentenciante
absolveu
o codenunciado
Marcelo de Souza Costa
da imputação de cometimento do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 258988196, a Defesa técnica da apelante pleiteia, em síntese, sua
absolvição

por
insuficiência probatória
e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, argumentando que a ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida (0,46g de cocaína), aliada à ausência de apetrechos e elementos objetivos de comercialização, inviabilizaria a manutenção da condenação por tráfico de drogas. Ao final, requer também a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 258988199
, o
Parquet
requer seja mantida incólume a condenação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 267500278, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, para desclassificar a conduta imputada à apelante do art. 33,
caput
para o art. 28 da Lei de Drogas, ao fundamento de que os elementos coligidos não evidenciam, com segurança, a destinação mercantil da droga apreendida.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte na exordial acusatória que, no dia
19 de junho de 2018
, em um estabelecimento comercial denominado “Hotel do Gaúcho”, situado na Rua Rio de Janeiro, s/n, bairro Centro, no município de Campos de Júlio-MT, os denunciados
BEATRIZ SAMARA DE LIMA
e
Marcelo de Souza Costa
guardavam, com a finalidade de comercialização, uma porção de cocaína equivalente a 0,46g (quarenta e seis centigramas), bem como a quantia de R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais), sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, investigadores de polícia realizavam campana nas proximidades do referido estabelecimento, em razão de denúncia anônima que informava que os denunciados estariam naquele local na posse de substâncias entorpecentes provenientes do Estado de Rondônia, com a intenção de comercializá-las na mencionada urbe.

Dando continuidade às diligências, foi procedida a abordagem dos increpados, sendo encontrado com
MARCELO
o referido numerário. Em seguida, ao serem indagados acerca da posse de entorpecentes,
BEATRIZ
confessou a prática delitiva, informando que a droga encontrava-se dentro de sua bolsa, a qual estava no interior do hotel.

Segundo a denúncia, a busca foi realizada no local, com a devida autorização dos acusados, sendo constatada a presença do entorpecente no interior da bolsa. Ato contínuo, acionou-se a Polícia Militar para prestar apoio no local dos fatos, e, em seguida, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia, onde foi lavrado o respectivo boletim de ocorrência [Denúncia, ID, 258987174].

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO SECUNDADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
:

A Defesa aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor da acusada
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

O pedido alternativo comporta acolhimento!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 258987176, pág. 5) e do Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 258987175), que constou a captação no cenário delitivo de
01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 0,46g (quarenta e seis centigramas).

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento da apelante com o tráfico de drogas, porquanto carentes de provas reais nesse sentido.

A acusada/apelante
BEATRIZ SAMARA
, interrogada em ambas as fases da persecução criminal [ID, 258987176, págs. 12-13 e relatório de mídias, ID 258988191],
negou categoricamente qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes
, admitindo apenas ser usuária de pasta base de cocaína e que, no dia dos fatos, foi abordada pela equipe policial juntamente com seu companheiro
Marcelo
, quando estavam saindo do Hotel e informou o quarto em que estava hospedada, ocasião em que os agentes públicos revistaram aquele cômodo e encontraram uma pequena porção de cocaína, destinada para seu consumo pessoal. Acrescentou que pagou por essa porção o valor de cinquenta reais.

O investigador de polícia
Miqueias de Oliveira Moreira
, em juízo, narrou que, no curso de diligências investigativas, recebeu informação de uma pessoa, cujo nome não foi revelado nos autos, apontando uma mulher conhecida como “Bia Correria” como envolvida com o tráfico de entorpecentes, inclusive mencionando que ela abastecia bares e prostíbulos com drogas. Informou que, após esse relato, a equipe passou a levantar a identidade da referida “Bia Correria”, tendo posteriormente recebido nova informação no telefone do plantão policial, reforçando que, sempre que essa mulher estava na cidade, trazia consigo entorpecentes. Nessa ocasião, a mesma fonte teria indicado que “Bia Correria” encontrava-se hospedada no Hotel do Gaúcho.

Discorreu que a autoridade policial foi comunicada e orientou a realização de campana para que se aguardasse o melhor momento para abordagem. Quando
Beatriz
e
Marcelo
, que estavam juntos, deixaram o hotel, a equipe procedeu à abordagem.
Marcelo
apresentou resistência, recusando-se a informar a origem do dinheiro em espécie que portava, alegando que não devia satisfações. Ato contínuo,
Beatriz
foi separada de
Marcelo
e, em conversa com outro policial, confessou que havia entorpecente dentro de sua bolsa, localizada no quarto do hotel.

Diante disso, foi chamado o proprietário do estabelecimento, que acompanhou os policiais, juntamente com
Beatriz
e
Marcelo
, até o quarto, onde a ora apelante indicou o local onde estava escondido o entorpecente. Após a apreensão, ambos foram conduzidos à delegacia. O policial relatou ainda que
Beatriz
afirmou, em seu depoimento formal, que o entorpecente pertencia a Marcelo. Acrescentou que a busca pessoal na acusada foi realizada por uma policial militar do sexo feminino, identificada como Sandra. Por fim, confirmou que a campana no hotel foi motivada pela informação de que
Beatriz
traficava drogas e que
Marcelo
estava na posse de numerário cuja origem não soube justificar. [Relatório de Mídias, ID 258988170].

A testemunha
Adailson Aparecido Ramos de Oliveira
, também policial civil, na fase judicial, informou que, na data dos fatos, foi acionado pelo plantonista da delegacia após o recebimento de denúncia indicando que
Beatriz
havia chegado ao município de Campos de Júlio/MT trazendo consigo entorpecentes. Declarou que, diante da informação e com base em investigações anteriores, que já apontavam
Beatriz
e
Marcelo
como envolvidos em tráfico de drogas na região, foi realizada campana nas imediações do hotel onde ambos estavam hospedados. Quando o casal saía do local utilizando um táxi, os dois foram abordados, ocasião em que não foi localizada droga em posse imediata, mas com
Marcelo
foi encontrado dinheiro trocado, compatível com movimentação típica do tráfico. Após serem separados,
Beatriz
confessou informalmente que havia deixado a droga no quarto do hotel, dentro de sua mala.

Prossegue asserindo que a entrada foi franqueada pela proprietária do hotel, e no interior do quarto foi encontrada substância análoga à cocaína, acondicionada em invólucro comumente utilizado para venda. Questionado, o aludido policial afirmou que
Beatriz
não especificou se a droga era para tráfico ou uso pessoal, mas, diante do contexto, quantidade e embalagem, a equipe policial concluiu tratar-se de entorpecente destinado à comercialização. Por fim, relatou que as investigações tiveram início com base em denúncia anterior prestada por uma garota de programa identificada como
Luana
ou
Lauara
, cuja versão detalhava a conduta de
Beatriz
no tráfico local. [Relatório de Mídias, ID 258988170].

O investigador de polícia
Josimar Silva Nascimento
, judicialmente, narrou que meses antes da prisão em flagrante de
Beatriz,
teve conhecimento, por meio de uma jovem identificada como
Luana
(à época já com dezoito anos), de que teria vindo de Vilhena junto com
Beatriz
, em um caminhão, transportando drogas. Segundo o relato,
Beatriz
, também conhecida como “Bia Correria”, praticava tráfico de entorpecentes na cidade de Campos de Júlio/MT, especialmente no bar conhecido como “Bar da Loira”, local em que forneceria cocaína às garotas de programa. Após ser abordada pelo Conselho Tutelar,
Luana
foi encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento informal, reconhecendo a imagem de
Beatriz
ao ser-lhe apresentada fotografia, embora tenha se recusado a formalizar o reconhecimento por escrito, demonstrando receio.

Continuou aduzindo que a partir dessas informações, foram iniciadas diligências e instaurada investigação preliminar, a qual culminou na expedição de mandado de busca para o referido bar, com base nos indícios de que
Beatriz
abastecia o local com entorpecentes. O policial informou que, à época da prisão, foi realizada abordagem de
Marcelo
, com quem
Beatriz
mantinha relação próxima, tendo sido apreendida em sua posse a quantia de R$ 700,00, em espécie. Por se tratar de mulher,
Beatriz
não foi revistada de imediato, e a busca pessoal foi posteriormente realizada por uma policial militar do sexo feminino, identificada como sargento Sandra. Acrescentou que, em seu interrogatório na delegacia,
Beatriz
confessou estar na posse de droga que se encontrava em sua bolsa, no quarto do hotel onde estava hospedada, afirmando, porém, que a substância pertencia a
Marcelo
, o qual teria solicitado que ela a transportasse para Campos de Júlio/MT. Ressaltou, no entanto, que as informações colhidas ao longo da investigação apontavam que
Beatriz
era quem efetivamente traficava drogas na localidade. [Relatório de Mídias, ID 258988170].

Dessume-se, portanto, da prova judicializada, a versão da acusada/recorrente perante a autoridade policial e em juízo, no sentido de que é apenas usuária de drogas e proprietária da porção de cocaína equivalente a 0,46g (quarenta e seis centigramas), destinada para seu uso pessoal.

Por outro lado, subsistem os depoimentos judiciais dos policiais civis que aturaram na ocorrência, aduzindo que após recebimento de denúncia indicando que
Beatriz
e
Marcelo
estariam envolvidos com o narcotráfico e hospedados no hotel; efetuaram a abordagem do casal saindo desse estabelecimento e, nesse momento, encontraram expressiva quantia em dinheiro com o coacusado/absolvido Marcelo (aproximadamente R$700,00) e, após informação da ora recorrente, apreenderam uma porção de cocaína no quarto do hotel que estavam hospedados, enfatizando que as informações davam conta que ambos eram envolvidos com o comércio espúrio.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Não se pode desconsiderar, também, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, são dotados de presunção de veracidade e devem prevalecer sobre a negativa de autoria quando esta estiver isolada nos autos, desde que suas assertivas estejam em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório.

Entretanto, no caso em exame, a tese da acusada de que seria apenas usuária de drogas encontra-se em consonância com as próprias circunstâncias da prisão, bem como com a quantidade de entorpecentes apreendidos [
uma porção de cocaína equivalente a 0,46g
]. Ademais, tal versão coaduna-se com os depoimentos judiciais dos agentes de segurança pública, que confirmaram a apreensão da porção de cocaína no quarto em que a apelante estava hospedada com seu companheiro
Marcelo
. Ressalte-se que os policiais apenas possuíam informações sobre o suposto envolvimento da recorrente e seu convivente com a mercancia espúria.

Sendo assim, por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização do estupefaciente, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas nucleares previstas no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que o entorpecente apreendido destinava-se à mercancia ilícita.

Não se olvida, ademais, que o convencimento da ocorrência do tráfico ilícito de drogas possa ser formado com parâmetro em um conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente, desde que suficientes e harmônicos, sobretudo diante da manifesta dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização propriamente dita, bem como de se obter de terceiros a certeira imputação da narcotraficância atribuída a outrem.

Entretanto, para a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, mister o respaldo em provas firmes e contundentes n
o sentido de demonstrar a destinação mercantil do entorpecente, mesmo porque, havendo dúvida sobre a finalidade da substância ilícita, impõe-se a desclassificação por força do aforismo
in dubio pro reo
.

In casu
, não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante a abordagem policial, restando suficientemente comprovado que
01 (uma) porção de cocaína com peso de 0,46g (quarenta e seis centigramas)
foi apreendida com a suspeita, a qual nega qualquer relação com o comércio malsão, assumindo somente sua condição de usuária; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.

Não se descarta a possibilidade de a apelante ter praticado o delito de narcotráfico, considerando as estratégias comumente adotadas por aqueles envolvidos nessa prática criminosa para se esquivarem da ação punitiva estatal. Todavia,
é inegável a evidente fragilidade probatória dos autos, que contêm apenas indícios de que a acusada estaria traficando drogas, os quais não foram corroborados pelos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório
.

Aliás, n
ão se verifica a existência de elementos aptos a indicar que aquele material ilícito se destinava à comercialização, bem como não há provas seguras de que
BEATRIZ SAMARA
estivesse traficando. Inclusive, como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça, “
Nesse passo, tendo em vista os elementos acima descritos, entende-se que há dúvida acerca da destinação mercantil. Isto porque a quantidade de entorpecente é pequena para a apelante comercializar e é compatível para o uso próprio. Destaca-se, ainda, que não houve apreensão de variedade de drogas, arrecadando-se apenas uma porção de cocaína. Soma-se a isso o fato de que nenhum petrecho que indicasse o comércio ilícito foi arrecadado na posse pessoal da ré. Insta salientar que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante não presenciaram a apelante em atos de mercancia, de modo que, a única prova que pesa em seu desfavor é a apreensão de pequena quantidade de droga, na bolsa de um quarto de hotel, motivada por uma denúncia.”
(sic, ID 267500278, p. 2).

Ademais,
não há notícias de que a recorrente estivesse sendo efetivamente investigada por envolvimento com o comércio de entorpecentes, muito menos foi presa em flagrante com apetrechos comumente utilizados no narcotráfico
. E, como dito em linhas volvidas, dos depoimentos colhidos nos autos, observa-se que
BEATRIZ SAMARA
sustenta que é usuária de narcóticos, embora confirme que no passado já esteve envolvida com outros crimes, negando a prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto; versão com certa verossimilhança, afinal,
tem-se somente a apreensão de entorpecente, sendo imperioso reconhecer a ausência de provas da mercancia
.

Assim, muito embora tenha sido apreendido material ilícito durante a operação policial –, essa evidência não é suficiente para lastrear a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo
de rigor a pretendida desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo.

A propósito, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA. 23, 21G DE COCAÍNA E 0,57G DE MACONHA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a parte agravante busca reverter a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para conduta menos gravosa. A condenação foi baseada na apreensão de pequena quantidade de entorpecentes e em elementos de prova que, segundo a defesa, seriam insuficientes para comprovar a intenção de comercialização. I

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios presentes nos autos, especificamente a quantidade e a natureza da droga apreendida, permitem a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revaloração das provas permite concluir que a quantidade de droga apreendida, bem como a ausência de elementos concretos que indiquem a prática de tráfico, são insuficientes para configurar o crime de tráfico, impondo a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para uso pessoal, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo
.

4.
A jurisprudência do STJ admite a desclassificação de tráfico para uso pessoal em situações excepcionais, onde não é necessária a reanálise do acervo fático-probatório, mas apenas a revaloração de fatos incontroversos e provas já colhidas
.

5.
A recente tese fixada pelo STF no Tema 506, que presume a condição de usuário para quem adquire, guarda, ou transporta até 40 gramas de cannabis sativa, reforça a aplicação do princípio da presunção de usuário em casos de pequena quantidade
. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO”
. (STJ, AREsp n. 2.604.641/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 13/3/2025.) – destaquei.

Destarte, acolho o pedido subsidiário de desclassificação do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 atribuído à ré
BEATRIZ SAMARA DE LIMA
para
o crime do art. 28 do mesmo diploma normativo, cujo julgamento é da
competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.º do art. 383 do Código de Processo Penal, a tornar imperativa a
remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente, para aplicação das sanções administrativas cabíveis
.

II –

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em benefício da acusada
BEATRIZ SAMARA
, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica da condenada, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, N.U 0004464-20.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

III –
CONCLUSÃO.

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BEATRIZ SAMARA DE LIMA
em face da sentença proferida
na ação penal n.º 1000454-36.2023.8.11.0046 – Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, sendo
apenas
para
desclassificar

a imputação
do crime de tráfico de drogas para aquele descrito no
artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
, com determinação de
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação
das sanções administrativas cabíveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025